Tribunal: TJSP
Processo: 1014915-85.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – ITCMD – Base de cálculo de imóvel urbano – Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU – Previsão do Decreto no 55.002/2009 – Inadmissibilidade – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Decreto no 55.002/09, que excede seu poder regulamentar –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – ITCMD – Base de cálculo de imóvel urbano – Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU – Previsão do Decreto no 55.002/2009 – Inadmissibilidade – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Decreto no 55.002/09, que excede seu poder regulamentar – Possiblidade de cobrança de eventual diferença através de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa (art. 148 CTN) – Precedentes TJSP - Sentença confirmada – Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos, com observação.